Tribunal: TJDFT
Processo: 0718357-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718357-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO FRANCISCO LOSCHI SARAVY AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOAO FRANCISCO LOSCHI SARAVY contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (ID origem 126611292), que, nos autos da liquidação provisória de sentença (proc. n. 0719231-31.2022.8.07.0001) ajuizada contra BANCO DO BRASIL S.A., determinou a redistribuição do processo para a comarca de Sindrolândia/MS. Informa o agravante que os “contratos objetos da presente demanda foram firmados com o Banco do Brasil S/A, uma sociedade de economia mista, não há vedação legal para que a propositura dessa seja feito no foro da matriz do réu, ou seja, em Brasília, DF, facilitando, inclusive, a defesa e o amplo contraditório”. Aduz que ao “analisar o Código de Processo Civil, o art. 53, inciso III, “a”, atraí a competência territorial do lugar “onde está a sede, a ação em que for ré a pessoa jurídica”, permitindo, assim, o processamento e julgamento do feito no juízo a quo”, salientando, ainda, que "é possível que a recorrente opte pelo ajuizamento do cumprimento de sentença coletiva no Distrito Federal ou no foro do seu domicílio, respeitando o princípio constitucional de livre acesso jurisdicional, pois se trata de uma interpretação sistemática do art. 516 do CPC, além do art. 21 da Lei da Ação Civil Pública (Lei no. 7.347/85) e disposições correspondentes do Código de Defesa do Consumidor (Lei no. 8.078/90)". Alega o agravante, em síntese, que em razão de a sede do banco réu ser em Brasília, a Justiça comum do Distrito Federal é para o processamento do feito, inclusive de acordo com entendimento sumulado no âmbito desta Corte no enunciado n. 23, bem assim do STJ no verbete no 33. Sustenta que o foro escolhido é competente de acordo com os critérios da legislação processual, salientando, ainda, ser este o entendimento acolhido pela jurisprudência que colaciona nas razões recursais. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para a suspensão dos efeitos da decisão agravada, e, no mérito, o reconhecimento da competência do Juízo a quo para processamento do feito. Preparo regular no ID 36042358. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, comprovado o recolhimento das custas do preparo recursal, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Consigno, no ponto, que o cabimento do agravo de instrumento em face de decisão interlocutória que decide sobre competência, embora não conste no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, decorre da interpretação mitigada do aludido dispositivo, sendo recorribilidade imediata derivada da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, na forma da tese fixada pelo Resp. repetitivo 1.704.520 / MT. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, a teor dos art. 932, II e 1.019, I, ambos do CPC, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Colhe-se dos autos que a parte autora, ora agravante, inobstante não possua domicílio no Distrito Federal, pleiteou liquidação provisória de sentença coletiva em desfavor do Banco do Brasil S.A. em Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, forte no art. 53, III, ‘a’, do CPC, em razão do agravado sede nesta Capital Federal. Elenca, ainda, em suas razões recursais que o art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor – CDC -, tão somente traz possibilidade endereçada a facilitar o acesso do consumidor à Justiça na defesa de seus interesses. Por sua vez, o decisum objurgado justificou o declínio da competência para a comarca da autora no argumento de que “O Banco do Brasil S/A possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, presente em 96,6% das cidades brasileiras, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou do local onde contratou o serviço. No caso, a ré tem agência na cidade de Sindrolândia-MS, conforme consulta realizada em seu sítio eletrônico. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à Justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto”. Opina que o TJDFT estaria “sendo transformado em "Tribunal Nacional" graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Excelência" outorgado pelo CNJ como melhor Tribunal do Brasil em 2021. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo as custas são ínfimas, propõe-se uma ação a milhares de quilômetros de distância do domicílio do consumidor. De uma forma hábil buscam-se meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional”. Consignou, ainda, o magistrado que: “Aliado a isso, verifica-se ainda que a Corte Superior formou-se jurisprudência dominante a definir que a competência em lides relativas ao CDC é absoluta, o que autoriza o reconhecimento da incompetência, já que não há nos autos elementos em sentido contrário, devendo o Juiz, de ofício, declinar da competência à luz do artigo 44 do Código de Processo Civil. Afastada, por conseguinte, a tese do Enunciado no 33 da Súmula daquela Corte Superior, editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Assim, o foro de domicílio da parte demandante, da agência onde foi firmado o contrato e do local onde a obrigação deve ser cumprida – onde aliás está registrada a cédula de crédito rural, conforme ID no 126143817 – é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré, e não a sua "sede", ex vi do artigo 53, inciso III, alíneas "b" e "d", do Código de Processo Civil, que deve ser analisado de forma lógico-sistemática em harmonia com as demais regras de competência, razoabilidade e proporcionalidade”. Ainda que tenha se firmado em premissas que possam se confirmar em um futuro não muito distante, bem assim denotem a diligente preocupação do Magistrado-gestor na prestimosa administração do acervo de processos em trâmite sob sua responsabilidade no Juízo da origem, em uma análise perfunctória da questão posta, tais justificativas não derrogam as normas de competência orientadoras do sistema processual. Consoante se observa da cristalina redação dos art. 46 e 53, III, ‘a’, do CPC, a regra geral para a ação fundada em direito pessoal em que for ré pessoa jurídica é a de que o local onde está sua sede será o competente para processamento e julgamento da lide. Em uma análise superficial, característica deste momento processual, verifica-se que foi decidida, de maneira aparentemente prematura, e de ofício, questão relativa à competência territorial da demanda, que é relativa, devendo, portanto, ser elencada como matéria preliminar em sede de contestação e a critério da parte ré. Consigno que o enunciado no 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ – orienta que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, donde se denota a alta probabilidade de êxito do presente agravo de instrumento a recomendar a concessão da medida de urgência postulada em sede recursal. Pode, inclusive, ocorrer a prorrogação da competência relativa na forma do disposto no art. 65, caput, do CPC, pelo que, aparentemente, não deve ser mantida a eficácia da decisão proferida na origem, mantendo-se o trâmite regular do processo no Juízo a quo, possibilitando-se, dessa forma, a manifestação do banco réu, inclusive sobre a questão da competência. Em suma, não houve a priori uma escolha aleatória do foro de Brasília para propositura do procedimento, senão fora escolhido o foro da sede da pessoa jurídica ré, pelo que presumível estar a parte autora, ora agravante, litigando com respaldo na regra geral da norma processual, sendo, ainda, aparentemente indevida a declinação de competência territorial (relativa) operada de ofício pelo Juízo a quo, antes mesmo da citação da parte ré para se manifestar a respeito. Por derradeiro, mas como argumento suficiente de per si, tem-se que esta Corte, por intermédio da Câmara de Uniformização, no acórdão 1132006 (DJe 19/11/18, pg. 509) já teve oportunidade de sumular, pelo enunciado n. 23, o seguinte entendimento: “em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”. Dessa feita, verificados elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de causar à agravante perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR, tão somente suspender a eficácia da decisão agravada, mantendo o trâmite do feito no Juízo a quo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator